Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação cível. Revisão de contrato. Instrumento particular de confissão de dívida. Improcedência liminar do pedido (CPC 332). Ausência de perícia técnica que, em princípio, se mostra necessária para confirmar a capitalização e revelar se a taxa mensal supera o duodécuplo da mensal.